Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-40.2022.8.11.0090
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000292-40.2022.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CANAA-PREVI - CNPJ: 07.259.759/0001-32 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GULI ESTEVES - CPF: 049.699.218-06 (APELADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000292-40.2022.8.11.0090

Recurso Cível Inominado n.° 1000292-40.2022.8.11.0090

Recorrente:
Canaã-Previ
.

Recorrida
: Maria Aparecida Guli Esteves.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS PROPORCIONAIS – REGRAMENTO CONSTITUCIONAL – EC 70/2012 – INAPLICABILIDADE – LEI ESPECÍFICA – MOLÉSTIA NÃO ENQUADRADA NO ROL TAXATIVO PARA PAGAMENTO INTEGRAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Não comprovada que a invalidez decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável e, não estando inserida no rol taxativo da legislação do ente público municipal, a aposentadoria não se dá com proventos integrais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000292-40.2022.8.11.0090

Recurso Cível Inominado n.° 1000292-40.2022.8.11.0090

Recorrente:
Canaã-Previ
.

Recorrida
: Maria Aparecida Guli Esteves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Canaã-Previ
.

Ação:
Previdenciária – Revisional de Aposentadoria por Invalidez.

Origem:
Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT.

Sentença
(Id.
201252694
): julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o município recorrente revise o cálculo da aposentadoria por invalidez da autora, de acordo com a nova regra inserida pela EC n.° 70/12, tendo por base a remuneração que a servidora receberia no cargo efetivo.

Recurso Cível Inominado
(Id.
201252695
): o município concorda que o cálculo dos proventos da recorrida seja feito utilizando como base a sua última remuneração de contribuição e direito à paridade. Todavia, salienta que a doença que acomete a autora não está elencada no rol taxativo da Lei Municipal n.o 805/2010, motivo pelo qual não tem direito à aposentadoria com proventos integrais, mas sim proporcionais. Sendo assim, requer a reforma da sentença, a fim de que o cálculo do benefício seja feito de forma proporcional.

Contrarrazões
(Id.
201252702
):

requer o desprovimento do recurso interposto.

Manifestação do Ministério Público
colhida no Id. 206936154, por meio da qual declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000292-40.2022.8.11.0090

Recurso Cível Inominado n.° 1000292-40.2022.8.11.0090

Recorrente:
Canaã-Previ
.

Recorrida
: Maria Aparecida Guli Esteves.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Previdenciária para Revisão de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Maria Aparecida Guli Esteves
em face de Canaã-Previ
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida possui vínculo empregatício com o município de Nova Canaã do Norte desde 05/02/2001, efetivando-se como funcionária pública em 01/09/2003 e, em razão de problemas de saúde, foi afastada e, posteriormente, aposentada por invalidez em 12/11/2021.

Todavia, ressalta que, durante o período de afastamento, o

benefício de auxílio doença recebido era no valor de R$ 2.297,88 (dois mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos). Todavia, ao analisar a planilha de cálculo de proventos proporcionais, identificou a redução de seu subsídio para o valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), tendo sido reconhecido apenas 18 (dezoito) anos de tempo de contribuição.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pretendendo a revisão do cálculo de sua aposentadoria, a fim de que receba seus proventos de maneira integral e não proporcional.

Contra a sentença de procedência, insurge-se a autarquia demandada, concordando que o cálculo dos proventos da recorrida seja feito utilizando como base a sua última remuneração de contribuição e direito à paridade. Todavia, salienta que a doença que acomete a autora não está elencada no rol taxativo da Lei Municipal n.o 805/2010, motivo pelo qual não tem direito à aposentadoria com proventos integrais, mas sim proporcionais. Sendo assim, requer a reforma da sentença, a fim de que o cálculo do benefício seja feito de forma proporcional.

Como é sabido, os entes federativos da Administração Pública, direta e indireta, submetem-se ao principio da legalidade, somente sendo lícito agir de acordo com o que a lei ordena ou autoriza.

Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, pois, para tanto, ela depende de lei.

A aposentadoria por invalidez, segundo Marcelo Barroso Lima Brito de Campos (
in
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, pág195/196),
“é aquela, decorrente do infortúnio causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional. A falta de condição de saúde do servidor lhe impõe a inatividade, mediante processo de aposentadoria, necessitando de acompanhamento médico pericial para endossar a concessão, ou não, do benefício”
.

No caso dos autos, verifica-se que a autora é servidora pública com mais de 20 (vinte) anos de contribuição e ficou evidente que é acometida por uma enfermidade que a incapacita para suas funções laborais, tanto que foi aposentada por invalidez.

Todavia, não há nos autos nenhuma comprovação de que a doença é proveniente das funções desempenhadas para a municipalidade.

Pelo que se colige dos autos, a recorrida é acometida pelas seguintes enfermidades: “ESPONDILOARTROSE LOMBAR, COXARTROSE, GONARTROSE e LESÃO DE OMBROS – CID’S M16.0, M-17.0, M-47, M-75.9”.

A Lei Municipal n.o 065/1991, que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de Nova Canaã do Norte, dispõe:

“Art. 54.o - O Servidor público será aposentado:

I - por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável específica em lei, proporcionais nos demais casos”.

Já a Lei Municipal n.o 805/2010, que reestruturou o regime próprio de previdência social do referido município, prevê:

“Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do CANAÃ-PREVI serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 13:

a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do CANAÃ-PREVI e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

b) a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao CANAÃPREVI já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 1o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40 e 201 da CF/88, na forma do artigo 35 desta lei.

§ 2o É vedada à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do CANAÃ-PREVI, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I - portadores de deficiência;

II - que exerçam atividades de risco;

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

§ 3o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no inciso III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.

§ 4o São consideradas as funções de magistério, contida no parágrafo anterior, as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica além do exercício de docência tais como a função de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico.

§ 5o Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime previsto no art. 40 da Constituição Federal.

§ 6o O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea “a”, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II.

§ 7o O segurado aposentado por invalidez está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a qualquer tempo, e independentemente de sua idade, ressalvada apenas a idade máxima de permanência no serviço publico, a submeter-se a exames médico-periciais a cargo do CANAÃ-PREVI, a realizarem-se anualmente.

Art. 13. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

Art. 14. Para fins do disposto no § 21 do art. 40 da Constituição Federal e no § 2o do art. 48 desta Lei, considera-se doença incapacitante: sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves e invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumatismais crônicas graves; hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculopatias periféricas graves; doença pulmonar crônica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas graves, doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes”.

Diante disso, conclui-se que a sentença deve ser reformada em parte, uma vez que as doenças que acometem a recorrida não se encontram inseridas no rol taxativo previsto na Lei n.o 805/2010, para fins de aposentadoria com integralidade de proventos.

Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em Repercussão Geral, que
“pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”.
( RE 656860).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR HÁ MAIS DE CINCO ANOS EM READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO- LAUDOS MÉDICOS COMPROVANDO A INCAPACIDADE – DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ART. 213 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Não comprovada que a invalidez decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme previsto no art. 213 da LC 04/90, a aposentadoria não se dá com proventos integrais. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10231731520218110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2023)”.

Por oportuno, registre-se que a EC n.o 70/2012 não garantiu aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social a integralidade das aposentadorias por invalidez, mas apenas a possibilidade de cálculo baseado na última remuneração, com direito à paridade e extensão de vantagens àqueles que ingressaram no Serviço Público antes de 31/12/2003, o que significa que o servidor que optar por tal forma de cálculo terá como base sua última remuneração.

Entretanto, continuará sujeito à proporção do tempo de contribuição prevista no inciso I, do § 1o do artigo 40 da Constituição Federal.

Logo, como não houve qualquer revogação da regra permanente consagrada no artigo 40 da Constituição Federal, entende-se que, no prazo indicado no artigo 2a da EC n.o 70/2012, o servidor poderá optar pela manutenção dos proventos de sua aposentadoria por invalidez, ou pela revisão dos proventos da aposentadoria para garantia da última remuneração e da paridade.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – INVALIDEZ – INATIVIDADE – PROVENTOS PROPORCIONAIS – REGRAMENTO CONSTITUCIONAL – EC 70/2012 – INAPLICABILIDADE – LEI ESPECÍFICA – MOLÉSTIA NÃO ENQUADRADA NO ROL TAXATIVO PARA PAGAMENTO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. A lei estadual específica, que trata de ingresso, limites de idade, estabilidade, além de outras condições de transferência para a inatividade, direitos, deveres, prerrogativas e outras situações especiais dos militares é o respectivo Estatuto. Demonstrado que o servidor militar não faz jus aos proventos integrais, em conformidade com a legislação de regência, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado pela ação mandamental. (TJ-MT - Apelação: 0027020-06.2013.8.11.0041, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/09/2019)”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
a fim de reformar em parte a sentença de origem
,
apenas para
determinar que a revisão da aposentadoria se dê com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
, permanecendo, no mais, a sentença como lançada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 26/08/2024